Tribunal: STF
Processo: HC 59255
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE DA CITAÇÃO. RÉU NÃO PROCURADO NO ENDERECO
QUE INDICOU. EDITAL DE CITAÇÃO PUBLICADO, MUITOS DIAS APÓS A DATA
DESIGNADA PARA O INTERROGATORIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 361 E 365, V, DO
C.P.P.. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO INCLUSIVE, PARA QUE SE
RENOVE O PROCEDIMENTO, ASSEGURADA AO RÉU AMPLA DEFESA. PEDIDO NÃO
CONHECIDO, COMO ORIGINARIO, EM FACE DO ART. 119, II, LETRA "C", DA
CONSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA COM BASE NO ART. 193, II, DO REGIMENTO
INTERNO.